Tribunal: TJDFT
Processo: 0727576-23.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS ArnoldoAssis Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0727576-23.2021.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) REQUERENTE: ALINE RAMOS RIBEIRO REQUERIDO: DILAN AGUIAR PONTES, IMOBILIARIA BRASILIA LTDA D E C I S Ã O Trata-se de cumprimento de sentença relativo ao ressarcimento de custas e honorários advocatícios de sucumbência, no valor total de R$ 4.238,12 (quatro mil duzentos e trinta e oito reais e doze centavos). Intimados nos termos do art. 523, do CPC, os executados apresentaram comprovante de depósito da quantia de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais) e requereram o pagamento do restante em seis (6) parcelas de R$ 489,68 (quatrocentos e oitenta e nove reais e sessenta e oito centavos), com fundamento no art. 475-R, do CPC/73. A exequente se opôs ao pedido de parcelamento, sustentando a inaplicabilidade do disposto no art. 916, do CPC, ao cumprimento de sentença, consoante o § 7o, do mesmo dispositivo legal. Requer o prosseguimento do cumprimento de sentença, com acréscimo de multa e honorários adicionais, restando o saldo de R$ 3.525,74 (três mil quinhentos e vinte e cinco reais e setenta e quatro reais). É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Em que pese este Relator ter manifestado anterior entendimento pela possibilidade de parcelamento do débito em cumprimento de sentença, independentemente da concordância do credor, mediante aplicação subsidiária das normas relativas à execução de título extrajudicial, com fundamento no art. 475-R, do CPC/73 – na vigência do revogado Código instrumentário, pontue-se –, atualmente inexiste tal possibilidade, haja vista a vedação expressa contida no § 7o do art. 916, do CPC vigente. Afinal, consoante as regras de hermenêutica, a aplicação subsidiária de normas jurídicas para situação distinta daquela a que se dirige pressupõe a inexistência de regra explícita em sentido contrário, o que restou afastado pelo CPC vigente, relativamente ao parcelamento de débitos em cumprimento de sentença. Nesse sentido é o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. INOVAÇÃO. DÍVIDA. PARCELAMENTO. ART. 916, CPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO APLICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) Quanto ao pedido de parcelamento da dívida, a decisão, ao condicionar seu acolhimento à anuência do credor, não discrepou da doutrina e jurisprudência predominante. O entendimento em voga é que o parcelamento previsto no art. 916, caput, do Código de Processo Civil, não seria aplicável à fase de cumprimento de sentença, mas tão somente ao processo executivo (art. 916, § 7o, CPC). RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO” (Acórdão 1363871, 07063592120218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2021, publicado no DJE: 25/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADITAMENTO DAS RAZÕES RECURSAIS. DESCABIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. PRETENSÃO EXECUTÓRIA. PROPOSTA DE PARCELAMENTO DO DÉBITO. ACEITAÇÃO DISCRICIONÁRIA DO EXEQUENTE. BLOQUEIO DE VALORES. BACENJUD. QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIO NÃO CARACTERIZADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO IDENTIFICADA. DECISÃO MANTIDA. (...) III. Na etapa de cumprimento de sentença, a aceitação de proposta de pagamento parcelado do débito está compreendida na esfera discricionária do exequente. (...). VI. Recurso conhecido e desprovido” (Acórdão 1141510, 07059127220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 28/11/2018, publicado no DJE: 23/1/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Dessa forma, não havendo concordância da parte credora, indefiro o parcelamento. Providencie a Secretaria a transferência do valor depositado (ID no 29350709) à conta indicada pela exequente (ID no 29660513). Após, intime-se a exequente para dar prosseguimento ao feito, indicando bens à penhora. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator